Tribunal: TCU
Processo: 028.182/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração da concessão da aposentadoria em benefício da Sra. Lúcia Maria de Oliveira Biondi, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração da aposentadoria em favor da Sra. Lúcia Maria de Oliveira Biondi, concedendo-lhe o registro; e 9.2. enviar a cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a. Região/BA e à interessada, para ciência, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os autos.